Tribunal: TJDFT
Processo: 0736800-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736800-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO GMAC S.A. RECORRIDO: KAIRON CILAS FERNANDES AREOMIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. EXTINÇÃO. A notificação da mora constitui requisito indispensável para a validade da ação de busca e apreensão e sua comprovação se faz mediante o envio da correspondência postal para o endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceiro, ou para localidade diversa, conquanto, neste caso, o recebimento ocorra pelo próprio devedor. A devolução do aviso de recebimento com a informação de "endereço insuficiente" não se equipara à situação em que o consumidor se muda do endereço informado no contrato celebrado entre as partes, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no endereço cadastral. O protesto do título vinculado à cédula de crédito bancário, com intimação para pagamento realizada por meio de edital, nos termos do artigo 15, da Lei no 9.492/97, não pode ser utilizado na hipótese em que a notificação extrajudicial não foi encaminhada para um endereço válido do devedor. O não cumprimento da emenda à petição inicial motiva a extinção do processo de busca e apreensão. O recorrente alega violação aos artigos 926, 927 e 1.015, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pugna pela suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.132 pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/SP 152.305. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 926, 927 e 1.015, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/12/2021). Demais disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “se a notificação não foi entregue, porque o endereço do consumidor estava incompleto, não está presente o requisito de constituição em mora” (ID 34396265 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1897775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Em relação ao apelo fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que “Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria” (AgInt no REsp 1953626/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/12/2021). Nada a prover quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.132, uma vez que, no caso dos autos, o colegiado entendeu que o endereço sinalizado pelo banco no aviso de recebimento foi insuficiente para a devida notificação extrajudicial, razão pela qual não se amolda ao repetitivo, que busca uniformizar a controvérsia sobre a necessidade ou não da assinatura do devedor no caso de a notificação ter sido encaminhada ao endereço indicado no contrato. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024